Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724381-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MELO SOARES AGRAVADO: JOSE EPIFANIO DE CARVALHO NETO, STEFAN DANZL, MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MELO SOARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0006212-09.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em suas razões recursais (ID 48055722), a parte agravante, inicialmente, sustenta ter demonstrado indícios de abuso capazes de justificar instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defende que houve esvaziamento patrimonial doloso com intuito de lesar credores, citando suposta dissolução irregular da empresa, que teria deixado de funcionar no seu domicílio fiscal. No que se refere ao pedido de tutela recursal, o agravante objetiva “garantir o arresto de bens dos sócios sob IDPJ, visto que a probabilidade do direito é evidente, em vista das razões acima descritas, em especial a prova clara sobre uso abusivo da personalidade e esvaziamento patrimonial (prova documental juntada), além do que a empresa está ‘baixada’ nos órgãos oficiais, o que leva à conclusão de que a manobra adotada pelos sócios (retirar patrimônio da empresa executada, passar para sócios e outras empresas) teve êxito, pelo menos até o momento, já que esta ação tramita desde 2016 com diversos atrasos da máquina judiciária”. Quanto à urgência, assevera estar comprovada diante do esvaziamento patrimonial. Alega, ainda, que “a ausência de medidas de arresto tornará inócua a execução do título, pois se sabe que a executada em conjunto com os sócios vêm monitorando este andamento processual, alterando titularidade de bens, criação de novas empresas, tudo com finalidade de inviabilizar este feito”. Ao final, requer “a confirmação da tutela recursal para determinar arresto de bens e efeito suspensivo da decisão que determinou arquivamento do feito, e para que seja dado provimento do ao presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão de origem e que se acolha o pedido de desconsideração para incluir em definitivo os sócios STEFAN DANZL e JOSÉ EPIFÂNIO DE CARVALHO NETO no polo passivo da presente Execução.” Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 48055742/43). Decido. Liminarmente, a parte agravante requer o deferimento de medida cautelar, consistente no arresto de bens dos sócios da executada, ora agravada. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no art. 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos sócios da agravada que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento do débito exequendo. Ressalta-se que o arresto exige “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). No ponto, a parte agravante não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Lado outro, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Portanto, em exame prefacial, entendo que não há como efetivar o pedido de arresto. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2023